Tribunal: STF
Processo: RE 1283911
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor público. Aposentadoria pelo regime geral da previdência. Hipótese prevista na legislação local como de vacância do cargo. Validade. Precedentes.



    1. Segundo a atual jurisprudência da Suprema Corte, se a legislação do ente federativo estabelece que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se no mesmo cargo ou ser reintegrado a esse depois de se aposentar, ainda que a aposentadoria se dê no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).



    2. No caso específico dos autos, houve recente análise da controvérsia na apreciação do Tema nº 1.150 da sistemática de repercussão geral, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “[o] servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.